Tribunal: CARF
Processo: 15504.015392/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015392/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.884 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
BANCO SEMEAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/11/2003
ABONO
ÚNICO.
PREVISÃO
EM
CONVENÇÃO
COLETIVA.
DESVINCULADO
DO
SALÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
O abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do
salário e pago sem habitualidade, não sofre incidência de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado) .
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 106 a 116) que julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.128.690-5 (fls. 2 a 11), consolidado em 28/08/2008, relativo às
contribuições devidas à seguridade social, parte patronal, e a contribuição para financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, no período de 08/2003 a 12/2003,
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados a título de abono único e
constantes das folhas de pagamento (“Abono Único – CCT”).
Relatório Fiscal às fls. 19 a 23.
A Decisão recorrida restou assim ementada (fl. 106):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015392/2008-73
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015392/2008-73

Assunto: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/11/2003
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. REMUNERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Embora a convenção coletiva de trabalho possa descaracterizar verba como
remuneração para fins trabalhistas, a hipótese de incidência das contribuições
previdenciárias continua adstrita ao que está definido na lei, em obediência ao principio
da estrita legalidade que rege a instituição de tributos.
ABONO PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO.
O pagamento de abono a segurados empregados tem natureza salarial, integrando o
salário de contribuição, por não estar desvinculado do salário nos termos previstos em
lei.
AUTONOMIA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A legislação previdenciária é especial e autônoma; não colide com as leis trabalhistas.
FILIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada
sujeita ao Regime Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação a
cada uma delas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CALCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica deverá ser feita por ocasião do
pagamento ou do parcelamento do débito.
Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas será
realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 23/02/2010 (fl. 120) e apresentou recurso
voluntário em 18/03/2010 (fls. 121 a 131) sustentando que a parcela paga a título de abono único
está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2004 e não constitui base de cálculo das
contribuições lançadas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015392/2008-73

Das alegações recursais
1. Da parcela paga a título de abono único
O recorrente alega que o lançamento não deve ser mantido porque a parcela paga
a título de abono único está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2004 e não
constitui base de cálculo das contribuições lançadas.
A Decisão recorrida manteve o lançamento sob o fundamento de que as
contribuições não incidem apenas sobre o abono expressamente desvinculado do salário e a
Convenção Coletiva firmada não tem o condão de validar esta desvinculação, que depende de
previsão legal.
Com efeito, extrai-se do art. 195, I, a, da Constituição Federal, que apenas os
rendimentos do trabalho podem servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária,
vale dizer, o total das remunerações pagas ou creditadas ao segurado empregado e trabalhador
avulso como retribuição pelo trabalho prestado, nos termos mencionados pelo art. 22, I, da Lei no
8.212/91. Assim, apenas a remuneração oriunda do trabalho submete-se à incidência da
contribuição previdenciária a que alude os arts. 195, I, a, da CF e 22, I, da Lei no 8.212/91,
cabendo, então, perquirir a natureza jurídica da verba para concluir pela composição, ou nao, da
base de cálculo da exação.
O art. 28 da Lei no 8.212/91 aponta em seus incisos a composição do salário de
contribuição. No parágrafo do 9o, ao informar quais verbas não vão integrar o salário de
contribuição, inclui aquelas recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário – alínea e, item “7”.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) e) as importâncias: (...) 7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário;
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
ao regulamentar esta normativa, afirma que não integram o salário de contribuição as
importâncias recebidas e título de ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do
salário por força de lei – art. 214, § 9o, inciso V, alínea j:
(...) § 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...) V - as importâncias recebidas a título de: (...) j) ganhos eventuais e abonos
expressamente desvinculados do salário por força de lei; (Redação dada pelo
Decreto no 3.265, de 1999)
No caso, a Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2004, ao prever o pagamento do
abono, não o vinculou ao salário, conforme consta na Cláusula 46a (fls. 78 e 79):

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015392/2008-73

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que o abono previsto
em Convenção Coletiva, desvinculado do salário e recebido sem habitualidade, não integra o
salário de contribuição. Confira-se: Este Superior Tribunal possui jurisprudência sólida no
sentido de que o abono recebido em parcela única (sem habitualidade), previsto em convenção
coletiva de trabalho, não integra a base de cálculo do salário contribuição (AgInt no REsp n.
1.988.452/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022,
DJe de 13/10/2022).
Nesse mesmo sentido, expressamente dispõe o Ato Declaratório PGFN no 16, de
20 de dezembro de 2011, que Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária.
Desse modo, Em face do Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011, deve prevalecer
o entendimento de não haver incidência de contribuição previdenciária sobre o abono único,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade. (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão no 2401-009.898, Relator
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Publicado em 14/10/2021).
Assim, o lançamento deve ser cancelado já que não incide contribuição sobre o
abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 140
DF CARF MF
Original